Tribunal: TJBA
Processo: 0000148-51.2020.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000148-51.2020.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROBERTO DE JESUS MOTA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO SOARES DA SILVA NETO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MÉRITO: VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS RAZOÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

-
Não merece prosperar a preliminar de nulidade fundada na existência de grupo especializado da Defensoria Pública para atuação no Tribunal do Júri, uma vez que o processo em questão não tratou sobre crime contra a vida, conforme se verifica da denúncia oferecida pelo Ministério Público, que imputava ao réu o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal).

- Também não prospera a preliminar de inobservância do Tema Repetitivo 984 do STJ, pois o valor dos honorários fixados na sentença (R$2.000,00) está abaixo da Tabela da OAB, seguindo justamente a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

- A fixação de honorários advocatícios em favor de defensor dativo é dever do Estado quando, por qualquer razão, não há Defensor Público atuando na Comarca, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

- O valor arbitrado na sentença (R$2.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho realizado pelo defensor dativo, que apresentou resposta à acusação, participou de audiência de instrução e ofereceu memoriais finais.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000148-51.2020.8.05.0242, da Comarca de Saúde, em que figura como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelado ANTONIO SOARES DA SILVA NETO - DEFENSOR DATIVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.